Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015274-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), EURIPIS MACHADO - CPF: 007.773.639-76 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1015274-72.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE(S):

EURIPIS MACHADO

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO/DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR COBRADO – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

O art. 300, § 1o, do CPC/15, faculta ao julgador a exigência de caução para a concessão de tutela de urgência, dependendo das peculiaridades do caso.

Assim, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica relativa a débitos pretéritos cuja regularidade da cobrança esteja sendo judicialmente discutida e o consumidor seja beneficiário da justiça gratuita.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EURIPIS MACHADO
contra decisão que na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1004677-21.2021.8.11.0040
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
deferiu
a tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo débito discutido, bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2029114-2, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, condicionou a expedição do mandado ao prévio depósito judicial do valor relativo a fatura cobrada (R$ 27.396,10).

Alega que é titular da Unidade Consumidora no 6/2029114 -2, instalada no imóvel situado à Rua San Diego, no 1.896, Quadra 13, Lote 01, em Sorriso - MT, onde sempre honrou suas obrigações como consumidor, conforme sua média de consumo em 300 kwh, por mês.

Aduz que em dezembro/2020, ao realizar inspeção no imóvel do agravante, a agravada constatou suposta irregularidade no medidor de energia e
notificou o recorrente na data de 26/02/2021 de um débito pretérito em seu consumo de energia elétrica, referente ao período de 12/2019 a 11/2020, no valor de R$ 27.396,10.

Diz que no período de dezembro/2019 a junho/2020, o imóvel encontrava-se fechado, onde manteve seu consumo próximo do mínimo, conforme ficou demostrado no histórico de consumo.

Salienta que teve o beneficio da justiça gratuita concedido, bem como a tutela de urgência deferida, mas a magistrada condicionou-a ao prévio depósito do valor da fatura de recuperação de consumo (R$ 27.396,10).

Sustenta que a exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real, o que, no caso, não ocorreu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar que a agravada se abstenha de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica, sem a obrigatoriedade da prestação de caução.

A liminar postulada foi deferida para afastar a exigência de caução até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado (ID 99932970).

As informações foram prestadas (ID
100532546
).

Sem contraminuta (ID 104558468).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
EURIPIS MACHADO
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1004677-21.2021.8.11.0040
em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aduzindo

que é titular da unidade consumidora de energia no 6/2029114-2, localizada à Rua San Diego, no 1896, Quadra 13, Lote 01, em Sorriso-MT, sendo que seu consumo de energia registra uma média histórica próxima a 300kwh, por mês.

Alegou que em inspeção realizada pela requerida em 13/11/2020, esta constatou suposta irregularidade denominada “desvio de energia no ramal de ligação”, conforme TOI no 822739, motivo pelo qual enviou ao autor carta ao cliente com a cobrança do valor de R$ 27.396,10, (vinte e sete mil trezentos e noventa e seis reais e dez centavos), correspondente à recuperação de consumo de 28.753kwh.

Narrou que nunca realizou qualquer irregularidade no medidor e ao questionar a requerida, foi informado de que se tratava de recuperação de consumo relativo ao período de dez/2019 a nov/2020 em razão de irregularidade constatada em sua unidade consumidora.

Salientou que no período de dez/2019 a jun/2020, o imóvel encontrava-se fechado, onde manteve seu consumo mínimo, conforme ficou demostrado no histórico de consumo.

Diante do ocorrido, e por não concordar com o valor cobrado, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a proibição de suspensão dos serviços, assim como a abstenção de inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes Serasa/SPC, relativamente a fatura de recuperação de consumo.

A justiça gratuita foi concedida ao autor no ID 57058081.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Paula Saide B. M. M. Casagrande
deferiu o pedido da tutela de urgência, condicionada
ao prévio depósito judicial do valor relativo a fatura cobrada para garantia do juízo
.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Deve ser ressaltado, primeiramente, que nesta fase processual não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas apenas da necessidade e do cabimento da medida postulada pela parte agravante, cuja concessão, como cediço, fica condicionada à existência dos requisitos necessários.

Cinge-se a controvérsia na reforma da r. decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do agravante, condicionada à prestação de caução do valor cobrado na fatura de recuperação de consumo.

In casu
, verifica pelos documentos de ID 56480431, que a requerida/agravada, ao realizar inspeção no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do agravante, constatou irregularidade referente a “desvio de energia no ramal de ligação”, motivo pelo qual enviou “carta ao cliente” (ID 56480431 – autos de origem), informando o autor/agravante do valor apurado referente a recuperação de consumo do período de
12/2019 a 11/2020, no valor de R$ 27.396,10.

Salienta-se que a cobrança efetuada pela concessionária de energia refere-se à
cobrança do débito
pretérito, ou seja, referente ao período de dez/2019 a nov/2020, o que não autoriza, por esse motivo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois a interrupção do serviço pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.

Desse modo, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora, porquanto não há falar em interrupção do fornecimento de energia como meio de obter o recebimento de débitos pretéritos.

Ressalta-se que o risco de dano ou de difícil reparação milita em favor do agravante, pois se não efetuado o depósito do valor cobrado, poderá sofrer corte no fornecimento de energia elétrica, a qual é considerada bem essencial, bem como ter seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o art. 300, § 1o, do CPC/15, faculta ao julgador a exigência de que a parte preste caução, considerando as peculiaridades do caso, de modo a resguardar, diante disso, o interesse das partes,
in verbis
:

“§ 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.” (g.n.)

Assim, no caso, não havendo indícios concretos de que a não exigência de caução gerará uma situação fática irreversível, mostra-se descabida a sua imposição, assim como a determinação de depósito judicial.

Logo, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela de urgência nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica relativa a débito pretérito cuja regularidade da cobrança esteja sendo discutida judicialmente e o consumidor seja hipossuficiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO - TUTELA ANTECIPADA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 300, §1o, DO CPC/15 - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 300, §1o, do CPC/15, faculta ao julgador a exigência de caução para a concessão de tutela de urgência, atento às peculiaridades do caso.

2. Conforme assinalado pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica relativa a débitos pretéritos cuja regularidade da cobrança esteja sendo judicialmente discutida”.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.17.004484-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/0017, publicação da súmula em 12/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE EM MEDIDOR DE CONSUMO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. 1. O deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o artigo 300 do CPC. 2. A probabilidade do direito, a princípio, está presente, posto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido da ilegalidade do corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito não atual. 3. Constatada a hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, exsurge inegável a caracterização do periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. 4. Além de presente a plausabilidade do direito da agravante no que se refere ao período da dívida, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a liminar deferida não diz respeito a pagamento de valores, situação que está sendo objeto de apuração na origem, tendo sido oportunizada produção de provas, inclusive. Assim, não há falar em necessidade de caução. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO-AI: 029040963220198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2019, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/08/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2029114-2, de titularidade do agravante, bem como de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, independente da prestação de caução ou depósito prévio do valor discutido nos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021